Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000804-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO
AGRAVADO(S): TARCÍSIO SCHNEIDER E JOSÉ ALTEMIR OTTONI.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. TURBAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INVASÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA POSSE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel litigioso, deve ser mantido aquele que detém o título mais antigo.
A despeito da existência de título de domínio pelo agravante sobre um imóvel rural, a posse é totalmente controversa, sendo imprescindível a instrução processual para se apurar quais dos litigantes é o legitimo possuidor do bem, que, no primeiro momento, está sendo resguardado pela anterioridade documental.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO - CPF: 172.360.828-99 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (AGRAVADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), THIAGO ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 076.710.666-05 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. TURBAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INVASÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA POSSE CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel litigioso, deve ser mantido aquele que detém o título mais antigo.

A despeito da existência de título de domínio pelo agravante sobre um imóvel rural, a posse é totalmente controversa, sendo imprescindível a instrução processual para se apurar quais dos litigantes é o legitimo possuidor do bem, que, no primeiro momento, está sendo resguardado pela anterioridade documental.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000804-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO

AGRAVADO(S):

TARCÍSIO SCHNEIDER E JOSÉ ALTEMIR OTTONI.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEBER DA SILVA RIBEIRO CARDOZO
contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.

1018539-71.2020.8.11.0015,

ajuizada por JOSE
ALTEMIR OTTONI
e
TARCISIO SCHNEIDER
, que recebeu a ação como pedido de manutenção de posse e deferiu a medida liminar, a fim de assegurar a proteção possessória em favor dos agravados.

Em suas razões recursais, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, alega que é o
“possuidor e legítimo proprietário de fração ideal de 50% de uma área de terras rurais e agricultável com 848.95052 ha, denominada Fazenda São Carlos I, situada no município de Santa Carmem/MT, devidamente averbada na matrícula no 9.785, Livro 02, do cartório do 1o ofício de Sinop-MT, aquisição feita pelo Agravante através de arrematação em praça judicial”
– (sic).

Aduz que foi relatado na origem que
“
o 1o Agravado, ora JOSÉ ALTEMIR OTTONI, alega na inicial reintegratória que supostamente teria adquirido a posse de uma área de terras de 966 Hectares, no local denominado como Gleba Santa Felicidade, no município de Santa Carmem-MT, aquisição feita de ANTÔNIO CARLOS FERRARI, no ano de 2009, através de instrumento de transação”
(sic).

De outro lado, afirma que o
“2o Agravado, ora TARCISIO SCHNEIDER, seria a pessoa que supostamente arrendou as terras do 1o Agravado desde o ano de 2018, tornando-se o possuidor direto sobre a área do imóvel rural objeto da presente demanda”
(sic).

Diz que os agravados noticiaram na peça inicial que
,
“em 10/10/2020 teria ido até a área em questão e encontrou um grupo de cinco pessoas que lhe informaram que a área era de propriedade do arrematante, ora Agravante CLEBER DA SILVA CARDOSO, sendo entregue uma carta de arrematação demonstrando a propriedade, alertando para que não adentrasse no imóvel, ou buscasse a invadir o imóvel”
(sic).

No entanto, o agravante sustenta que o BO – Boletim de Ocorrência, lavrado pelos agravados para denunciar o acima relatado, aponta que o imóvel turbado denomina-se ‘Fazenda Vó Maria’, sendo que
“o mesmo fato se repete no segundo Boletim de Ocorrência trazendo como local FAZENDA VÓ MARIA – PIACATU”,
enquanto que a área ora em litígio é a ‘Fazenda São Carlos I’
.

Ressalva, ainda, que todas as notas fiscais apresentadas com a inicial para comprovar o plantio das safras pelo arrendatário/2o agravado, trazem como local de entrega dos produtos agrícolas a ‘Fazenda Sítio Real’, o que também distingue-se o objeto em litígio.

Relata que arrematou, através de leilão judicial, perante a 1a Vara do Trabalho da Comarca de Sinop, em 17.10.18, “
a fração ideal de 5
0% de uma área de terras com 848.95052 há, denominada Fazenda São Carlos I, situada no município de Santa Carmem/MT, devidamente registrada na matrícula no 9.785, Livro 02, do cartório do 1o ofício de Sinop-MT, e averbada a aquisição através da arrematação do imóvel de propriedade do Executado CRISTIANO JOSÉ QUAINI, em comum com RICARDO ANDRÉ QUAINI. MIRAD no 901.342.006.750-7”
(sic).

Assevera que
“após tornar-se o legítimo proprietário das terras, foi até a área em litígio em agosto de 2019 e tomou posse do imóvel, haja vista que o mesmo se encontrava DESOCUPADO, sem nenhuma benfeitoria ou plantio de qualquer cultura”
– (sic).

Assim é que a partir de então

passou a
“realizar plantio e colheita de soja e milho, (...)”
(sic)
,
estando

na posse do imóvel de forma legal a quase 1 ano e meio, exercendo os poderes inerentes de proprietário e possuidor direto do bem.

Alega que os agravados não comprovaram a posse anterior sobre o imóvel, na medida em que todos os documentos anexados são datados anteriormente, o que desconstitui a alegada posse de mais de ano e dia, além de apontar área diversa da propriedade e posse do agravante.

Quanto ao arrendamento, ressalta que o Contrato Particular de Parceria firmado entre os agravados é de um arrendamento da área denominada de ‘Vó Maria’, que não é na localidade, e que inexiste arrendamento do imóvel ‘Fazenda São Carlos I’, além de que não há registro em Cartório, tampouco a localização do imóvel, e aponta divergência quanto ao tamanho da área arrendada.

Repisa que exerce a posse no imóvel há mais de ano e dia, i
nclusive com averbação comprovada na transcrição no título de propriedade, e que não restou demonstrado o esbulho pelos agravados, vez que os boletins de ocorrência anexados são elementos de convicção unilaterais.

Nessa toada, defende que a decisão agravada foi proferida
“sem a existência de provas robustas e ainda não sendo realizada a audiência de justificação”
, que se faz necessária a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque o imóvel encontra-se com cultivo de soja, cujo plantio não fora realizado pelos agravados, como os próprios confessaram.

Invocando a presença dos pressupostos da tutela recursal, postula pelo efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma da decisão, “
REVOGANDO A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE CONCEDEU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE ante à ausência da audiência de justificação e da inexistência de comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC; e pelo caráter dúplice das possessórias a manutenção do Agravante na posse do imóvel até decisão final da lide”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada, na data de 26/01/2021, conforme decisão acosta no ID n. 73426956.

Pedido de reconsideração aviado pelo agravante no ID n. 74299489, que também foi
indeferido
de forma fundamentada pelo e. Des. Carlos Alberto da Rocha, em substituição legal, conforme decisão de ID n. 75398029.

Contraminuta ofertada pelo 2o agravado (
José Altermir Ottoni
) no ID n. 74667482, em que rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, afirmando, inicialmente, que “o autodeclarado arrendatário do imóvel, Sr. Diogo, é filho do advogado Pedro Pereira de Souza, que também compareceu no ato do cumprimento da decisão liminar, e identificou-se como patrono do requerido, Sr. Cleber da Silva Ribeiro Cardozo” (sic), sendo que àquele (Sr. Diogo)
“compareceu no local durante o cumprimento da liminar, apresentou cópia de um contrato de arrendamento rural, e afirmou que realizou o plantio de soja de aproximadamente 180 (cento e oitenta) hectares”
(sic).

Discorre que
“o contrato particular de arrendamento rural (ID Num. 47782346 nos autos de origem e ID Num. 74299482 nos autos do recurso) foi assinado por Diogo e Cleber em 15 ou 16 de outubro de 2020, data que coincide com o período dos registros policiais acerca do esbulho descrito na peça inicial pelos requerentes, e refere-se inegavelmente sobre a área pertencente ao primeiro requerente, Sr. José Altermir Ottoni, ora agravado”
(sic).

Diante desse cenário é que o ora recorrido, na peça dirigida ao togado singular que subsidiou o deferimento da tutela possessória questionada, esclareceu que o Sr. Diogo agiu estribado em má-fé, seja
“porque semeou sobre a área rural preparada para safra de soja 2020/2021 pelo agricultor requerente, Sr. Tarcisio, que inclusive já tinha realizado a incorporação ao solo do calcário e aplicação de adubo, para maior produtividade da área rural na corrente safra de soja 2020/2021”
(sic), seja
“porque replantou sobre parte da área que já tinha sido semeada pelo Sr. Tarcisio, ciente do prejuízo alheio”
(sic), fatos esses que evidenciam o
“aparente o conluio entre Diogo e seu pai, Dr. Pedro, advogado de Cleber, para tomar para si a área rural pertencente ao primeiro requerente, Sr. José Altemir Ottoni, e semear a safra de soja 2020/2021”
(sic), pelo desprovimento do instrumento.

No mesmo sentido, manifestou-se o 1o agravado (
Tarcisio Schneider
), no ID n. 77651984, postulando pelo desprovimento deste instrumento.

Em seguida, no ID n. 8728456, intervém o 2o agravado (
José Altermir Ottoni
), questionando a legalidade da arrematação da área litigiosa, trazendo, nessa oportunidade, acórdão prolatado pela 4a Câmara de Direito Privado (RAC 0004857-18.2010.8.11.0015), envolvendo os sucessores da área litigiosa – Srs. Antônio Carlos Ferrari e Cristiano José Quaini –, objeto da arrematação realizada perante a Vara do Trabalho por parte do recorrente.

Preparo recolhido (Id 73601975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por
José Altemir Ottoni
e
Tarcísio Schneider
, ora agravados, em face de
Cleber da Silva Ribeiro
, aqui agravante, objetivando a retomada da posse de uma área de terras de 966ha, denominada como ‘Gleba Santa Felicidade’, localizada no município de Santa Carmem/MT, em razão de alegado esbulho praticado.

O magistrado
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos da tutela possessória, e por entender tratar-se o caso de turbação, concedeu aos autores/recorridos a proteção possessória, determinando a manutenção destes na posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...]3. Posto isso, analisando com acuidade os autos, verifico que os fatos narrados e os documentos nele contidos são suficientes para evidenciar, nesse juízo de cognição precária, os requisitos legais supracitados, inclusive o exercício da posse, direta e indireta, pelos autores sobre o imóvel em liça, dentre os quais destaco: (a) a cópia de contrato de particular de parceria agrícola (Id 45669061) entabulado entre os requerentes e registrado em Cartório no ano de 2018; (b) a cópia do Cadastro Ambiental Rural (Id 45669063); (c) cópia da ação de execução proposta perante a Justiça do Trabalho (Id 45669882).

Nessa perspectiva, tem-se que os meios de prova contidos nos autos nesse momento processual de cognição sumária, não são hábeis para demonstrar/indicar, de forma robusta, a ocorrência do esbulho, mas tão somente de turbação, especialmente pelo conteúdo do boletim de ocorrência de Id 45669084, dando conta que não houve a invasão da área propriamente dita, mas sim a derrubada de árvore, criação de novo acesso a propriedade e construção de dois barracos, de madeira e lona, respectivamente.

4.3 Logo, se faz impositiva a aplicação da regra de fungibilidade das ações possessórias, descrita no “caput”, do artigo 554, do Código de Processo Civil [...]

Por conseguinte, tendo em vista que já foi explanado acerca da posse dos autos autores sobre o imóvel “sub judice”, no tocante a data da turbação, denota-se que os boletins de ocorrência colacionados se mostram aptos para tal finalidade, inclusive que esta ocorreu a menos de ano e dia sendo relevante destacar alguns trechos daquele lavrado na data de 12/10/2020.

[...]D
este modo, com fundamento nos artigos 561 a 563 do CPC,
defiro a liminar postulada pela parte requerente, para o fim de determinar sua manutenção na posse do imóvel descrito em Id 45669045 - Pág. 9
. [...]”
– ID n. 73230974.

Não se conformando com a decisão judicial, recorre o requerido, ora agravante. Opõe-se a alegada turbação da área litigiosa, sustentando a legitimidade da posse sobre o bem adquirido em leilão judicial. Questiona a unilateralidade do boletim de ocorrência e a
não comprovação da posse anterior sobre o imóvel, além da contradição da área de titularidade e posse dos agravados.

A valer, perscrutando os autos originários, o contexto fático-probatório revela que
o agravante adquiriu por meio de arrematação perante a Justiça do Trabalho 50% (cinquenta por cento) de um imóvel rural de
848,95 hectares, denominado ‘Fazenda São Carlos I’
, objeto da matrícula n. 9.785 – Livro 02 do 1o Ofício de Sinop/MT, carta expedida em 17.10.18.

Segundo narrou, tomou posse do imóvel em agosto/2019, nele semeando grãos. E em outubro/2020, foi interpelado pelo 2o agravado (Tarcísio) questionando a posse do imóvel.

Dessarte, a alegada posse do 2o agravado é derivada de Contrato de Parceria Agrícola firmado com o 1o agravado (José Altermir Ottoni).

Nesse contexto, examinando o sobredito instrumento, verifica-se que as áreas de terras arrendadas denominam-se, respectivamente, ‘Fazenda Vó Maria’, com 312ha, e ‘Gleba Santa Felicidade’, com área de 966ha, ambas localizadas no Município de Santa Carmem/MT, e que o contrato tem prazo inicial em 30.04.18 e término em 30.08.23 (ID 73230981).

Sustentam os agravados que no local o arrendatário, então, 2o agravado, semeou as safras 2018/2019 e 2019/2020, sendo que em 10.10.20 o imóvel foi objeto de esbulho pelo agravante, cuja invasão foi noticiada à autoridade policial em duas ocasiões, mediante lavratura de Boletim de Ocorrência, onde verifica-se o registro da colocação de obstáculos a impedir o acesso à área delimitada.

Ora, é inconteste que o agravante adquiriu 50% (cinquenta por cento) de um imóvel rural de 848
,95 hectares, denominado ‘Fazenda São Carlos I’
, por outro lado, é fato também incontroverso que os agravados possuem contrato de parceria agrícola em relação a áreas de terras denominadas ‘Fazenda Vó Maria’, com 312 ha, e ‘Gleba Santa Felicidade’, com 966 ha.

A questão enigmática é perquirir se a posse debatida é exercida sobre a mesma área, e em assim sendo, quem teria a posse longeva sobre o bem litigioso.

Nessa circunstância, a questão fática demandaria instrução processual, notadamente, realização de prova testemunhal, ainda não realizados na origem, e atentando-se aos limites da recorribilidade
secundum eventum litis
inerente ao recurso de agravo de instrumento, restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, verifica-se que o 2o agravado (
José Altermir Ottoni
)
possui Contrato de Parceria Agrícola datado de 2018, o que, em tese, corrobora que está sobre a área litigiosa
antes
do ingresso do agravante, que alega ter tomado posse da fração do imóvel arrematado em agosto/2019.

De mais a mais, pelo que dos autos consta, verifica-se que a autoridade policial deslocou-se até o imóvel rural, onde constatou a colocação de obstáculo no local a impedir o acesso em parte da área, como bem pontuou o togado
a quo
por ocasião do deferimento da tutela possessória questionada, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...] Ainda nessa toada, convém destacar trecho do boletim confeccionado em 21/10/2020, uma vez que na data de sua lavratura, a autoridade policial se deslocou até o imóvel em comento, fazendo a seguinte narrativa:

“NESTA MANHÃ QUARTA-FEIRA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, FOMOS ACIONADOS NESTE NÚCLEO DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CARMEM, ONDE A VÍTIMA PASSOU A RELATAR QUE ESTÁ OCORRENDO UM PROBLEMA NA PROPRIEDADE ONDE TEM UM CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA ÁREA ONDE FAZ O PLANTIO DE SOJA E MILHO (...) A VÍTIMA CONTA QUE NA MANHÃ DO DIA ANTERIOR ESTEVE NA PROPRIEDADE PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOCAL E SE DEPAROU COM UMA ÁRVORE QUE FOI DERRUBADA PARA TRANCAR A ESTRADA DE ACESSO, E PERCEBEU QUE TINHA UM NOVO ACESSO DO OUTRO LADO DA PROPRIEDADE, AO LADO DE ONDE ESTAVA SENDO CONSTRUÍDO UM BARRACO DE MADEIRA. QUE POSTERIORMENTE ENCONTROU COM ALGUNS DOS HOMENS QUE ESTAVAM NA PROPRIEDADE E (...) FOI AMEAÇADA DE MORTE (...)
DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO PELA VÍTIMA E CONSTATAMOS QUE NA ESTRADA DA ÁREA REALMENTE TINHAM REALIZADO A DERRUBADA DE UMA GRANDE ÁRVORE QUE IMPEDIA O ACESSO DE VEÍCULOS A PROPRIEDADE, EM SEGUIDA CIRCUNDANDO A PROPRIEDADE ENCONTRAMOS UM NOVO ACESSO E O REFERIDO BARRACO DE MADEIRA E OUTRO DE LONA, ONDE ADENTRAMOS E LOCALIZAMOS DOIS SUSPEITOS
(...) ALEGARAM QUE REALMENTE CONVERSARAM COM A VÍTIMA MAS NÃO CHEGARAM A AMEAÇA-LO DE MORTE, PORÉM
CONFESSARAM QUE DERRUBARAM A ARVORE NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A FAZENDA PARA IMPEDIR QUE A VÍTIMA ENTRASSE POR ELA, SEGUNDO ELES DERRUBARAM A ARVORE POR ORDEM DO ADVOGADO PEDRO PEREIRA
(...)”
(Sem destaque no original).

Outrossim, embora o agravante questione que a área objeto do contrato de parceria agrícola é distinta do imóvel por ele arrematado, cuja posse detém, e que os documentos juntados aos autos pelos agravados fazem referência a outro imóvel, a corroborar que os insumos adquiridos o foram para o emprego em área diversa, referida circunstância fática não é aferível
primo icutu oculli,
nos limites estreitos desta via processual, e deverá ser melhor apurada em primeira instância, à vista do contraditório e da ampla defesa, sob pena de acarretar indevida e injustificável supressão de instância.

A questão é que, neste momento de cognição inicial, a despeito da existência de título de domínio pelo agravante sobre um imóvel rural denominado ‘Fazenda São Carlos I’, a posse é totalmente controversa, sendo imprescindível a instrução processual para se apurar quais dos litigantes é o legítimo possuidor do bem, que, no primeiro momento, está sendo resguardado pela anterioridade documental.

A propósito, colaciono julgado aplicável –
mutatis mutandis
– ao caso em pauta:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES
– PROVA PERICIAL – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA –
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO
– USUCAPIÃO – PEDIDO ULTRA PETITA – RECURSOS DOS EMBARGADOS DESPROVIDO E RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDO.

Havendo sobreposição de área, como demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar.

É vedado a parte, após a prolação da sentença, e na esteira de sua procedência, buscar a ampliação do objeto da lide para acolhimento de pedido de usucapião não formulado anteriormente, sob pena de julgamento extra petita.”
(N.U 0013379-34.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

E como decidido no agravo n. 1001921-62.2021.8.11.0000, conexo, até que seja solucionada a contenda na ação originária, há que ser resguardado o direito do terceiro de boa-fé, que entabulou contrato de arrendamento rural de fração de área dentro dos limites da propriedade em litígio, e nesta realizou plantio, fez investimentos, firmou contrato com terceiros, de modo a garantir-lhe o direito de permanecer na área arrendada, até a resolução da contenda possessória, a fim de assegurar a segurança jurídica, a boa-fé.

Noutro norte, impertinentes as arguições e pedidos formulados pelos agravados em contraminuta, notadamente quanto à nulidade da arrematação judicial do imóvel litigioso, e, por arrastamento, do contrato de arrendamento, eis que pretende ampliar a discussão trazida no presente recurso, apontando fatos que sequer constam como causa de pedir no feito originário ou foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
, e que, por isso, não podem ser aqui analisados, sob pena de supressão de instância, e, por corolário, violação ao princípio do juiz natural.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021